Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. CODHAB CONVOCAÇÃO. MERA EXPECTATIVA. A convocação da autora para habilitação em programa habitacional não implica direito adquirido ao imóvel, mas mera expectativa de direito. Sentença mantida.